Tribunal: TJDFT
Processo: 0007105-76.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007105-76.2016.8.07.0008 RECORRENTES: ISA RAQUEL BEZERRA, KI COLCHÕES COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO EIRELI - ME, PAULO ALVERNANDES BEZERRA RECORRIDO: MARCOS JOSÉ DA SILVA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. RÉUS. LOCATÁRIO E FIADORES. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS CITANDOS. DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DOS RÉUS. APREENSÃO. LEGITIMIDADE DO ATO CITATÓRIO PELA VIA FICTA. OBSERVÂNCIA. PRESSUPOSTO OBSERVADO. APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A consumação da citação pela via editalícia prescinde do esgotamento de todas diligências possíveis para localização do paradeiro dos réus, afigurando-se suficiente para que se revista de legitimidade e eficácia que o autor afirme que desconhece o paradeiro do citando, que sejam efetivadas diligências, via dos sistemas disponíveis ao juízo, destinadas à sua localização e não sobeje nenhum indício de que aludida assertiva está desprovida de legitimidade, não padecendo de nulidade o ato citatório consumado com observância desses requisitos, notadamente quando precedido de diversas diligências volvidas à realização da citação pessoal e localização do paradeiro do citando (CPC, arts. 256 e 257). 2. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal. 3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Os recorrentes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alegam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 256, inciso II, §3o, do Código de Processo Civil, e 76, caput e parágrafo único, do Código Civil, porque deveria ter reconhecido a nulidade da citação por edital por falta de esgotamento das tentativas de localização dos réus, já que um deles é servidor público da Secretaria de Estado de Educação do DF, e, por evidente, não se encontrava em local ignorado ou incerto. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados de diversos tribunais, inclusive deste TJDFT e da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 256, inciso II, §3o, do CPC, e 76, caput e parágrafo único, do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende que, “para modificar as conclusões do acórdão recorrido a respeito da possibilidade de citação por edital em virtude do esgotamento de todas as tentativas de localizar a parte ré, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ”. (AgInt no REsp 1956111/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). O dissenso pretoriano também não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1894034/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/3/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015